Tribunal: TJMT
Processo: 0019475-45.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019475-45.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 02.140.198/0001-34 (EMBARGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO ACORDÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2 - A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo. Portanto, não há que se falar em contradição no acordão que, reconhecendo a vedação ao Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo, mantem a sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, cuja pretensão era reformar a sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido para manter o valor da multa fixada pelo PROCON.

O embargante sustentou que o acordão incorreu em contradição quanto à fundamentação e o dispositivo, na medida em que, mesmo reconhecendo que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo, cabendo-lhe a análise apenas da legalidade ou não das decisões administrativas, adentrou no mérito quando considerou desproporcional o valor aplicado pelo PROCON/MT.

Depois, alega que não há justificativa plausível para reduzir a multa aplicada em consonância com as disposições legais que regem a matéria, especialmente após a constatação da inequívoca prática da infração imputada pelo Procon à empresa, apurada em processo administrativo.

Ao final, requereu o acolhimento e provimento dos embargos, para sanar o vício apontado, de forma a integrar a fundamentação do acordão embargado.

Em contrarrazões (Id n. 127471673) a empresa embargada pugna pelo não provimento dos embargos.

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência do

embargante diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

O embargantes alega contradição no acordão, porém o faze quanto aos fundamentos do julgado, o que não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios,

posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.

Não há, entretanto qualquer contradição no acordão embargado. Aliás, no voto condutor, ficou expressamente claro e fora satisfatoriamente fundamentados todos os pontos alegados nas razões do apelo, sobre a razão de ser da manutenção da sentença.

Ficou claro que “[...]
Já é pacífico o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário avaliar o acerto, ou desacerto da decisão. Todavia,
é cabível a avaliação de eventual infringência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, pois o respeito aos preceitos constitucionais é obrigatório a todos os procedimentos, seja judicial ou administrativo
. Dessa forma,
avaliar se a multa foi fixada em patamar proporcional e razoável, é valer o que dispõe a Constituição Federal
....
[...]” (destaquei).

Sendo assim, não há que se falar em contradição, pois foi bem dito que a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022